Tribunal: TJDFT
Processo: 0715543-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715543-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON CHAGAS DE MIRANDA AGRAVADO: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMERSON CHAGAS DE MIRANDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720463-83.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos do saldo de arrematação de imóvel. O agravante narra que o imóvel em questão foi reconhecido como bem de família no presente feito, mas foi objeto de penhora nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0028151-79.2015.8.07.0001. Defende que o fundamento da manutenção da penhora no referido feito foi a ausência de comprovação de que o imóvel seria o único de propriedade do executado, mas no presente feito há extensa comprovação da impenhorabilidade do imóvel. Sustenta que eventuais créditos decorrentes da alienação do imóvel serão fruto de arrematação de bem de família, que é impenhorável, portanto o crédito obtido também será impenhorável, pois passível de utilização para a aquisição de outro imóvel pelo executado para servir de moradia à sua família. Defende que estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal a fim de autorizar o imediato levantamento das quantias depositadas judicialmente. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar a desconstituição da penhora sobre o saldo de arrematação do imóvel. Preparo recolhido no ID 71013777. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 230082253): Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA em desfavor de EMERSON CHAGAS DE MIRANDA, ambos qualificados nos autos. Por meio da decisão de ID 219146651, foi deferida a penhora no rosto do processo no 0028151-79.2015.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara a de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, de eventuais créditos existentes em favor do executado EMERSON CHAGAS DE MIRANDA, até o montante de R$ 108.904,41. Devidamente Intimado, o executado apresentou impugnação à penhora (ID 223519054). Alega, em síntese, que no presente feito restou comprovada a impenhorabilidade do imóvel Quadra 02, Conjunto B5, Casa 14, Sobradinho/DF, matrícula 8.245. Inclusive foi proferida a decisão de ID 197836550 na qual restou consignado que o referido imóvel trata-se de bem de família. Diz que no processo o n° 0028151-79.2015.8.07.0001 foi proferido no AGI no 0711733-13.2024.8.07.0000 decisão dando provimento ao recurso, sob o fundamento de que, em 1a Instância, não houve a comprovação de que o imóvel demandado seria o único imóvel de propriedade do Executado. Alega e que o fundamento utilizado pelo acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n. 0711733-13.2024.8.07.0000 para determinar a penhora do imóvel demandado no processo n. 0028151-79.2015.8.07.0001 inexiste nos presentes autos. Requer a desconstituição da penhora no rosto dos autos do processo n° 0028151-79.2015.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF. Intimado, o exequente refutou as alegações apresentadas pelo executado. É o relatório. Decido. Em detida análise aos autos, se observa que, de fato, o AGI no 0711733-13.2024.8.07.0000 foi interposto em face da decisão prolatada no processo no 0028151-79.2015.8.07.0001, que tramita na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF. Tal recurso não diz respeito aos presentes autos, conforme já destacado na decisão de ID 216205659. Contudo, o reconhecimento da impenhorabilidade do mencionado imóvel no presente feito não impede que o mesmo seja penhorado em outro processo, visto que as alegações devem ser apresentadas também no outro processo. Vale salientar que a penhora nos rosto dos autos serve não só para a penhora de eventual saldo da arrematação do imóvel descrito por Quadra 02, Conjunto B5, Casa 14, Sobradinho/DF, registrado no 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no. 8245, penhorado nos autos do processo de no 0028151-79.2015.8.07.0001, como também para quaisquer eventuais créditos que o executado venha a receber no processo penhorado. Cumpre destacar que a penhora no rosto dos autos é uma constrição que se pode realizar em bens que poderão ser atribuídos ao executado em algum processo no qual ele figure como demandante ou no qual tenha expectativa de receber algum bem economicamente apreciável. Sabe-se que a penhora no rosto dos autos apenas cria expectativa de direito ao exequente e não necessariamente a satisfação do crédito. O executado, sendo detentor de eventual crédito em outro processo, não se pode olvidar que tem obrigação de pagar e o credor o direito de receber o que lhe é devido. Assim, REJEITO a impugnação à penhora. Fica a parte Exequente intimada a dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 dias. Ficam as partes intimadas. Conforme relatado, trata-se de discussão acerca da possibilidade de penhora no rosto dos autos do saldo de arrematação de bem imóvel que foi penhorado em processo de execução distinto, mas cujo caráter de bem de família foi anteriormente reconhecido nos presentes autos, por meio da decisão de ID 197836550. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 prevê: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Assim, a impenhorabilidade legal prevista pelo referido dispositivo legal estende-se ao imóvel residencial que serve de residência à família, bem como as benfeitorias e móveis que o guarnecem. Não há previsão de extensão da impenhorabilidade do bem de família legal ao produto resultante da sua alienação, que não tem o caráter de bem imóvel. Assim, necessário reconhecer que é penhorável o saldo da arrematação judicial de bem de família, por não configurar bem imóvel. Nesse sentido já se manifestou este Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL. INOCORRÊCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação dos devedores e manteve a penhora no rosto dos autos até que a obrigação venha a ser satisfeita. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes pedem a reforma da decisão agravada para afastar a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença. 2. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, a proteção da impenhorabilidade recai sobre bem imóvel residencial próprio. 2.1. O crédito remanescente no cumprimento de sentença consiste em saldo de arrematação de imóvel de propriedade dos executados. 2.2. Portanto, como sequer configura bem imóvel, não goza da proteção da impenhorabilidade concedida ao bem de família. 3. Jurisprudência: “(...) A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 3. Se não houver comprovação de que o imóvel serve de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele se percebem frutos destinados à mantença da família, não há que se falar em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (07007510820228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 29/3/2022). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1620387, 0715828-57.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2022, publicado no DJe: 04/10/2022.) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo que estão ausentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 29 de abril de 2025 15:45:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador